Tribunal: TJSP
Processo: 1048149-26.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-11-28

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO – REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, na medida em que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento da Súmula no 85 do C. STJ. 2. As demais matérias preliminares, arguidas pela parte ré, nas razões recursais, confundem-se com o mérito da lide. 3. No mérito, a Fazenda Pública é responsável pelo adimplemento da complementação de aposentadorias e pensões devidas aos antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e vantagens concedidas ao pessoal da ativa, extensíveis por força dos artigos 193 do Decreto Estadual Paulista no 35.530/53, 4o e § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da CF. 4. Extensão, aos aposentados e pensionistas, dos índices de 88,93% e 44,80% (IPC de março e abril de 1.990), com incidência, respectivamente, nos meses de abril e maio do mesmo exercício. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Manutenção dos encargos moratórios fixados em Primeiro Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 7. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente. 8. Sentença, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1048149-26.2015.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 28/11/2016)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

28/11/2016

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO – REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO - FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO – REAJUSTE SALARIAL PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DA CATEGORIA – IPC DE 84,93% E 44,80% DE MARÇO E ABRIL DE 1.990, INCIDENTE, RESPECTIVAMENTE, EM ABRIL E MAIO DO MESMO EXERCÍCIO – EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência de prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, na medida em que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento da Súmula no 85 do C. STJ. 2. As demais matérias preliminares, arguidas pela parte ré, nas razões recursais, confundem-se com o mérito da lide. 3. No mérito, a Fazenda Pública é responsável pelo adimplemento da complementação de aposentadorias e pensões devidas aos antigos funcionários da FEPASA, bem como, de todos os benefícios e vantagens concedidas ao pessoal da ativa, extensíveis por força dos artigos 193 do Decreto Estadual Paulista no 35.530/53, 4o e § 2o, da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da CF. 4. Extensão, aos aposentados e pensionistas, dos índices de 88,93% e 44,80% (IPC de março e abril de 1.990), com incidência, respectivamente, nos meses de abril e maio do mesmo exercício. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Manutenção dos encargos moratórios fixados em Primeiro Grau, tendo em vista que a adoção do entendimento majoritário desta C. Câmara de Direito Público, a respeito da matéria, caracterizaria inadmissível "reformatio in pejus". 7. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente. 8. Sentença, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.